Tribunal: TJES
Processo: 5000302-37.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000302-37.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ELIAS SIMOES DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. GRUPO DE SENSIBILIZAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo em Execução Penal, mantendo decisão que indeferiu a progressão ao regime semiaberto, determinou a realização de novo exame criminológico no prazo de seis meses e a inserção do reeducando em grupo de sensibilização. O embargante sustenta contradição na valoração do exame criminológico, omissão quanto às provas de bom comportamento, atividade laboral e conclusão do ensino médio, ausência de delimitação dos critérios do requisito subjetivo previsto no art. 112 da LEP e falta de enfrentamento da natureza jurídica do grupo de sensibilização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer a natureza não vinculante do exame criminológico e, simultaneamente, utilizá-lo para indeferir a progressão de regime; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise das provas apresentadas pela defesa relativas ao mérito carcerário; (iii) determinar se o acórdão deixou de delimitar os critérios do requisito subjetivo previsto no art. 112 da Lei de Execução Penal; e (iv) verificar se houve omissão quanto à legalidade e natureza jurídica da determinação de participação em grupo de sensibilização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração têm caráter integrativo e somente se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão de matérias já decididas.

4. A contradição apta a justificar embargos declaratórios é aquela interna ao próprio julgado, quando as premissas adotadas conduzem a conclusão incompatível, hipótese não verificada no caso concreto.

5. O acórdão embargado reconhece que o magistrado da execução penal não está vinculado ao atestado de bom comportamento carcerário, podendo valorar livremente os demais elementos técnicos constantes dos autos para aferição do requisito subjetivo.

6. O exame criminológico elaborado por equipe multiprofissional apontou ausência de criticidade do apenado, minimização da gravidade do delito e deficiência na compreensão das consequências impostas à vítima, fundamentos concretos que justificam o indeferimento da progressão.

7. O acórdão enfrentou expressamente os documentos apresentados pela defesa relativos à conclusão do ensino médio, desempenho laboral e conduta prisional, consignando que tais elementos, embora positivos, não afastam a conclusão desfavorável do exame criminológico.

8. A fundamentação do acórdão delimitou adequadamente os critérios do requisito subjetivo previsto no art. 112 da LEP, com base nas constatações técnicas extraídas do laudo criminológico acerca da ausência de amadurecimento subjetivo do apenado.

9. A determinação de participação em grupo de sensibilização constitui medida pedagógica, terapêutica e ressocializadora compatível com a finalidade da execução penal prevista no art. 1º da LEP, não configurando imposição de requisito extralegal.

10. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação de fundamentos já analisados pelo órgão julgador.

11. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando ao reexame da causa. 2. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, bastando fundamentar de modo suficiente a solução da lide.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 619 e 620. LEP, arts. 1º e 112.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 26. STJ, Súmula nº 439. STJ, AgRg no HC nº 660.197/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 25.08.2021. STJ, AgRg no HC nº 822.067/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 27.11.2023, DJe 30.11.2023. STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.662.857/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 13.08.2025, DJEN 19.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer dos Embargos para, no mérito, não acolher a pretensão aclaratória.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Nº 5000302-37.2026.8.08.0000

EMBARGANTE:

ELIAS SIMOES DOS SANTOS

EMBARGADO: MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ELIAS SIMOES DOS SANTOS

contra o v. acórdão de ID 19230052 que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao Agravo de Execução Penal interposto pelo embargante em face do
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões de ID 19369341, o embargante sustenta, em síntese, que
(i)
o julgado, ao mesmo tempo em que reconhece que o exame criminológico não é vinculante, utilizou-o para negar a progressão, ignorando o atestado de bom comportamento;
(ii)
a Câmara não apresentou fundamentação sobre as provas juntadas pela defesa, consistentes na conclusão do ensino médio, exercício de atividade laboral e atestado de conduta carcerária considerada ótima;
(iii)
não houve delimitação dos critérios do requisito subjetivo previstos no art. 112 da Lei de Execução Penal; e
(iv)
a decisão colegiado deixou de enfrentar a natureza jurídica da imposição do “
grupo de sensibilização
”.

A Douta Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 19479956, opinou pelo
desprovimento
dos aclaratórios.

Pois bem. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o v. acórdão acostado ao ID 19230052, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao Agravo de Execução Penal, para manter a decisão que indeferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto, determinando a realização de novo exame criminológico no prazo de 06 (seis) meses e a inserção do reeducando em grupo de sensibilização. Na oportunidade, restou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. DETERMINAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE SENSIBILIZAÇÃO. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha (Exclusiva Regime Fechado), nos autos da Execução Penal nº 2000869-24.2020.8.08.0035, que indeferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto, determinando a realização de novo exame criminológico no prazo de seis meses e a inclusão do apenado em grupo de sensibilização. A defesa sustenta o preenchimento do requisito objetivo e a satisfação do requisito subjetivo mediante atestado de bom comportamento carcerário, alegando que a decisão se baseou em impressões subjetivas do parecer técnico. Requer a concessão da progressão de regime ou, subsidiariamente, o afastamento da exigência de participação no grupo de sensibilização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o resultado desfavorável do exame criminológico afasta o preenchimento do requisito subjetivo necessário à progressão de regime; (ii) estabelecer se é legal a determinação judicial de participação do apenado em grupo de sensibilização como medida no âmbito da execução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A progressão de regime exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo, conforme estabelece o art. 112 da Lei de Execução Penal.

4. O magistrado da execução não se vincula ao atestado de bom comportamento carcerário emitido pela administração penitenciária, podendo avaliar outros elementos técnicos para aferir o mérito do apenado.

5. O exame criminológico, quando determinado de forma fundamentada, constitui meio legítimo de formação do convencimento judicial acerca da presença ou ausência do requisito subjetivo.

6. O laudo elaborado por equipe multiprofissional conclui que o apenado se encontra inapto à progressão de regime, apontando dificuldade de reconhecimento da gravidade do delito, minimização da conduta praticada e ausência de criticidade quanto às consequências impostas à vítima.

7. A conclusão técnica do exame criminológico configura elemento idôneo para justificar o indeferimento da progressão de regime, quando evidencia a ausência de condições subjetivas adequadas para a flexibilização do regime prisional.

8. A determinação de participação do apenado em grupo de sensibilização constitui medida pedagógica e ressocializadora compatível com a finalidade da execução penal, voltada à promoção da reintegração social do condenado.

9. A inserção em programa multidisciplinar busca suprir déficits de criticidade e empatia identificados pela equipe técnica, não configurando imposição de requisito extralegal, mas providência legítima no âmbito da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O exame criminológico desfavorável constitui fundamento idôneo para o indeferimento da progressão de regime quando evidencia a ausência do requisito subjetivo. 2. O magistrado da execução penal não está vinculado ao atestado de bom comportamento carcerário emitido pela administração penitenciária. 3. A determinação de participação do apenado em grupo de sensibilização configura medida legítima de natureza pedagógica e ressocializadora no âmbito da execução penal. (...)

De início, vale registrar que o presente recurso possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado atacado, conforme previsão do art. 619 do Código de Processo Penal.

Com efeito, o art. 620, do mesmo diploma legal estabelece que os Embargos Declaratórios sejam opostos indicando
“os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso”
, de sorte que não existindo nenhum desses vícios, não há como dar provimento aos aclaratórios.

Fixadas essas premissas, não vislumbro, na decisão colegiada, quaisquer dos vícios apontados, mas, sim, uma clara e inequívoca tentativa de obter o reexame de questões já exaustivamente analisadas e fundamentadamente decididas por este órgão julgador.

No caso em comento, a defesa sustenta que o colegiado conferiu força “
absoluta
” ao exame criminológico após ter afirmado sua natureza não vinculativa.

Sabe-se que a contradição que autoriza o manejo dos embargos é aquela existente dentro do próprio corpo da decisão, ou seja, quando as premissas adotadas no voto conduzem a uma conclusão incompatível.

O acórdão embargado firmou a premissa de que o magistrado não é mero homologador de atestados administrativos, isto é, ao exercer seu livre convencimento motivado, o julgador tem a prerrogativa de valorar as provas constantes dos autos.

No caso vertente, o colegiado considerou que o diagnóstico multidisciplinar que revelou a ausência de criticidade e a minimização do delito justificou, de forma concreta e suficiente, o não preenchimento atual do requisito subjetivo. Vejamos:

“(...) Ainda, antes da Lei nº 14.843/24, que firmou a obrigatoriedade do exame criminológico, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento, respectivamente, na Súmula Vinculante nº 26 e na Súmula nº 439, no sentido de que é lícito ao Juízo da Execução, diante das peculiaridades do caso concreto e mediante decisão devidamente fundamentada, determinar a realização da referida prova técnica para a escorreita formação de seu convencimento. A ver: (...)

Com efeito, o magistrado não atua como mero homologador de atestados administrativos, incumbindo-lhe a responsabilidade de zelar para que o retorno gradativo do apenado ao convívio social ocorra sem riscos desmesurados à coletividade.

Aliás, “
O magistrado não está vinculado ao atestado emitido pela direção carcerária, "sob pena de transformar o juiz em mero homologador de documentos administrativos" (AgRg no HC n. 660.197/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 25/8/2021), tampouco ao exame criminológico favorável, desde que evidencie, de maneira concreta e particularizada, a ausência de mérito do reeducando
” (AgRg no HC n. 822.067/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023).

No caso vertente, o exame criminológico realizado pela Comissão Técnica de Classificação da unidade, elaborada por equipe multiprofissional, atestou, de forma inequívoca, que o agravante ainda carece de condições para progredir de regime, concluindo que “o avaliado está INAPTO ao pleito e sugere a inserção em grupo de sensibilização para posterior avaliação no prazo de 06 (seis) meses”.

O laudo constatou que o apenado ostenta dificuldades em reconhecer a gravidade do ato praticado, revelando distorções na percepção da realidade, minimização dos atos e manifesta ausência de criticidade quanto às consequências impostas à vítima.

Trata-se, pois, de uma avaliação técnica que não se confunde com os meros "juízos subjetivos" ou "impressões" aventados pela defesa, mas sim de um diagnóstico profissional que evidencia a ineficácia, até o presente momento, da terapêutica penal aplicada, afastando, por ora, o requisito subjetivo reclamado pelo art. 112 da LEP.
(...)”

Noutro giro, o embargante aduz que o acórdão omitiu sobre as provas supervenientes trazidas aos autos (conclusão do ensino médio, trabalho e conduta “
ótima
”) e sobre os critérios objetivos utilizados para afastar o mérito carcerário.

Ocorre que, os referidos documentos supervenientes foram expressamente enfrentados no voto condutor, mais especificamente em sua fundamentação final, onde consignou-se que "
o atestado de bom comportamento prisional e o engajamento em atividades educacionais ou laborais, embora louváveis, não se sobrepõem à conclusão desfavorável do exame criminológico
".

Da mesma forma, não prospera a alegação de que faltou delimitação concreta do requisito subjetivo previsto no art. 112 da LEP, tendo a fundamentação se ancorado nas constatações periciais específicas extraídas do exame, isto é, nos elementos concretos que evidenciam a ausência de amadurecimento subjetivo necessário para o convívio em regime menos gravoso.

Por fim, no que tange à alegada omissão quanto à legalidade do grupo de sensibilização, o acórdão dedicou tópicos específicos para explicar que a participação no referido programa não é um "
requisito extralegal
" criado contrariamente à lei, tratando-se, em verdade, da efetivação do art. 1º da Lei de Execução Penal. A ver:

“(...) Não prospera, de igual modo, a irresignação defensiva tocante à imposição de participação do apenado em "grupo de sensibilização", sob a pecha de se tratar de requisito extralegal.

Tal medida judicial, longe de configurar um gravame ilegítimo, consagra uma providência pedagógica, terapêutica e ressocializadora que encontra guarida na própria finalidade da Lei de Execução Penal, cujo artigo 1º estabelece que a execução tem por fito proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado.

Assim, a inserção do agravante nesse programa multidisciplinar visa suprimir os déficits de criticidade apontados pela própria equipe técnica, propiciando uma reflexão sobre sua conduta e prevenindo a reincidência, sem a qual a progressão revelar-se-ia não apenas prematura, mas sobremaneira temerária para o seio social.
(...)”.

Assim, a decisão colegiada apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela parte embargante, dando uma solução para a lide. É incabível, portanto, a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão ou contradição.

Em verdade, o que se percebe é uma não concordância com a interpretação dada aos fatos, objetivando a defesa que se faça uma segunda apreciação do mérito à luz do seu entendimento, situação inviável por meio da presente via dos aclaratórios.

Vale registrar que o C. STJ possui firme entendimento no sentido de que o julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando fundamentar sua decisão naqueles necessários a solução da controvérsia, senão vejamos:

(...)
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há obrigatoriedade de o julgador responder individualmente a todos os argumentos das partes, bastando que fundamente de maneira suficiente as razões de seu convencimento, o que foi devidamente observado no acórdão embargado.
5. Os embargos declaratórios não podem ser utilizados como meio para modificar o julgado, sendo incabível sua oposição com o objetivo de manifestar mero inconformismo quanto ao resultado da decisão. 6. Embargos de declaração rejeitados. (...)

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.662.857/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025) –
destaquei.

Neste diapasão, embora a parte embargante tenha se esforçado para sustentar a existência de vício no julgado, é nítida a sua pretensão de rediscutir as conclusões adotadas por esta Egrégia Câmara naquela oportunidade.

Assim, fácil a constatação de que inexistem os vícios sugeridos pelo embargante, denotando que a parte persegue a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos para, no mérito,
NÃO ACOLH
ER
a pretensão aclaratória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR AO NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.